Tribunal: TCU
Processo: 040.873/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão 3239/2022-TCU-1a Câmara, que julgou suas contas irregulares, condenou-o em débito e lhe imputou multa em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no âmbito de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, que, nesta fase, cuidam de embargos de declaração opostos por José Nilton Azevedo Leal em face do Acórdão 3239/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, condenou-o em débito e imputou-lhe multa em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do convênio 107/2009. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. comunicar à embargante e à Secretaria Nacional de Segurança Pública a respeito desta deliberação.